Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE. RISCO DE CONTRAÇÃO DE ENFERMIDADES. CIRURGIA DE NATUREZA ALÉM DE ESTÉTICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Demonstrada a necessidade de cirurgia plástica reparadora após a bariátrica, é de responsabilidade do plano de saúde a sua cobertura, uma vez que não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, de uma continuidade do tratamento de obesidade.
2. A necessidade de cirurgia plástica reparadora após a bariátrica deve ser comprovada por meio de: (I) parecer médico recomendando a cirurgia reparadora; (II) a imprescindibilidade do procedimento para a melhora das condições de saúde da paciente após a bariátrica; e (III) a demonstração de efeitos deletérios à saúde com a não realização do procedimento.
3. É imperioso que haja o preenchimento dos requisitos, para que fique evidente que o procedimento não tenha natureza meramente estética, mas, em verdade, trate-se de continuidade do tratamento de obesidade em que se busque a melhora na qualidade de vida das pacientes, em observância ao princípio da dignidade humana.
4. O rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde considerados mínimos para a cobertura obrigatória pelos planos de saúde ou seguradoras é exemplificativo, tendo em vista que é natural que em razão da dinâmica da medicina e de seus avanços não seja possível estipular todas as hipóteses em que a cobertura do plano de saúde é obrigatória.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.